Tribunal: TJSP
Processo: 1002526-09.2020.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação de Indenização por Danos Materiais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Autora que pleiteia, dentre as verbas listadas na petição inicial, o reembolso de valores relativos ao Processo no 1002185-25.2018.8.26.0596. Apelação Cível relativa a esse processo anterior. Distribuição à E. 37a Câmara de Direito Privado, cujo v.

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação de Indenização por Danos Materiais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Autora que pleiteia, dentre as verbas listadas na petição inicial, o reembolso de valores relativos ao Processo no 1002185-25.2018.8.26.0596. Apelação Cível relativa a esse processo anterior. Distribuição à E. 37a Câmara de Direito Privado, cujo v. acórdão, inclusive, já transitou em julgado. Prevenção de referida E. Câmara para conhecer do presente recurso. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos não conhecidos, com determinação de redistribuição à E. 37a Câmara de Direito Privado.